Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-16.2016.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001726-16.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIAS DE SOUZA PORTO - CPF: 051.400.621-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO –
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– IRREGULARIDADE DO INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
NULIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– INOCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE AS MASSAS DAS PORÇÕES CONSTANTES DO LAUDO PRELIMINAR E DO LAUDO DEFINITIVO QUE, EM REGRA, DECORRE DO USO DE PARCELA DO MATERIAL NOS EXAMES DE APURAÇÃO DA NATUREZA TÓXICA OU NÃO DAS SUBSTÂNCIAS – INEXISTÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – INVESTIGAÇÕES – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA –

CONDENAÇÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na denúncia recebida pelos policiais, na intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, em via pública, durante a busca pessoal.

Afasta-se a tese de nulidade dos laudos periciais pela quebra da cadeia de custódia, sem olvidar de que, em regra, a divergência entre as massas das porções constantes do laudo preliminar e do laudo definitivo decorre do uso de parcela do material nos exames de apuração da natureza tóxica ou não das substâncias, o que torna imprestável a prova pericial, realizada com observância ao disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal, mormente quando não resultou em prejuízo.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 1726-16.2016.8.11.0018 (código 79424) que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT,
Elias de Souza Porto,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a serem calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Não se conformando com os termos da sentença
Elias de Souza Porto
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões, a defesa requereu, em preliminar, a nulidade das provas obtidas por intermédio da busca domiciliar, eis que realizada sem ordem judicial ou autorização, bem como a nulidade em razão da quebra da cadeia de custodia da prova, eis que os laudos periciais, eis que não convergem quanto a quantidade de drogas apreendidas, estando a materialidade comprometida.

No mérito, pretende a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sustentando ausência de provas suficientes a embasar a condenação, além da condenação ser fundamentada apenas em elementos da fase policial. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta para a posse para o uso próprio da substância entorpecente (id. 115138000).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (id. 115138004).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo
improvimento
do recurso interposto pela defesa (id. 119086963), sintetizando com a seguinte ementa:

“CONDENAÇÃO PELAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DE QUEBRA DA CADEIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI DE TÓXICOS – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONFIRMADOS EM JUÍZO –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias de Souza Porto,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a serem calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Inconformado,
Elias de Souza Porto
interpôs recurso de apelação objetivando
, em preliminar, a nulidade das provas obtidas por intermédio da busca domiciliar, eis que realizada sem ordem judicial ou autorização, bem como a nulidade em razão da quebra da cadeia de custodia da prova, eis que os laudos periciais, eis que não convergem quanto a quantidade de drogas apreendidas, estando a materialidade comprometida.

No mérito, pretende a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sustentando ausência de provas suficientes a embasar a condenação, além da condenação ser fundamentada apenas em elementos da fase policial. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta para a posse para o uso próprio da substância entorpecente (id. 115138000).

Narra a exordial acusatória que:

“...
no dia 03 de maio de 2016, por volta das 19h40min., na Rua Argentina, aos fundos do cemitério, e na residência localizada na Rua Guatemala, nº 52-N, bairro Jardim América, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado, ELIAS DE SOUZA PORTO, vulgo “Maninho”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, a droga denominada Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância de uso proscrito em todo o território nacional.

Segundo consta do caderno apuratório, no dia 02 de maio de 2016, policiais civis receberam informações de LO-RAMY CRUNIVEL CUSTÓDIO de que o denunciado estaria comercializando drogas, razão pela qual, mediante indicação do endereço pelo denunciante, passaram a realizar campana em frente ao imóvel, oportunidade em que visualizaram grande movimentação de pessoal no local, que adentravam e saíam da residência rapidamente.

Apurou-se que, no dia seguinte, por volta das 19h40min., os investigadores receberam ligação do mencionado informante, o qual afirmou que havia encomendado do imputado, mediante ligação telefônica, 01 (uma) porção da droga cocaína, sendo que teriam marcado encontro para a transação, em uma via pública localizada aos fundos do cemitério. Diante disso, os investigadores se deslocaram até a mencionada via pública, onde visualizaram o denunciado, que conduzindo uma motocicleta na direção de LO-RAMY, momento em que os abordaram e lograram êxito em apreender uma porção de 0,4g. (quatro decigramas) da referida substância entorpecente, que ELIAS trazia consigo e dispensou ao solo ao avistar os policiais.

Demonstrou-se que, em ato contínuo, os investigadores se deslocaram até a residência do denunciado, onde, após conversa com a convivente de ELIAS, chamada SILMARA APARECIDA RODRIGUES PONTES, arrecadaram 01 (uma) porção maior da mesma droga, contendo 8,9g. (oito gramas e nove decigramas), que estava escondida sobre uma pilha de tijolos.

Ao ser interrogado na fase inquisitorial, o denunciado confessou estar comercializando drogas, fato confirmado, também, por sua convivente, Silmara Aparecida Rodrigues Pontes.

A materialidade dos delitos e a autoria delitiva estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, (f. 02), pelos depoimentos dos policiais civis que atenderam a ocorrência em tela, (f. 03-08), e das testemunhas, (f. 09-13), pelo interrogatório do denunciado, (f. 15-16), pelos autos de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas, (f. 19-20), pelo Boletim de Ocorrência, (f. 21-22), e pelo Termo de Apreensão, (f. 26)...”
(id. 115137995, p. 1/3).

PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR INTERMÉDIO DA BUSCA DOMICILIAR, EIS QUE REALIZADA SEM ORDEM JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO.

A defesa argumenta, em preliminar, que a busca e apreensão efetivada pelos policiais militares é eivada de nulidade, pelo fato de que realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Como visto, a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º comporta quatro exceções à inviolabilidade: (I) flagrante delito; (II) desastre, (III) prestação de socorro, (IV) determinação judicial, portanto, a situação do flagrante é uma das excepcionalidades constitucionais à inviolabilidade do domicílio, sendo este, também, o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Conquanto não haja dúvidas de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)
, convém deixar registrado que, no caso em apreço, a fundada suspeita se verificou nas diligências prévias realizadas pelos policiais militares, aliado ao fato de ter sito localizada com o acusado uma porção de substância entorpecente no momento de sua abordagem, em via pública, nas proximidades do cemitério
.

In casu
,
a Polícia Civil recebeu informações do indivíduo chamado Lo-Ramy (ouvido em sede policial – id. 115137995, p. 75/76), que noticiou que na casa do apelante funcionava um ponto de tráfico. Em razão disso, os Policiais efetuaram campana e identificaram grande fluxo de pessoas na residência, entrando e saindo rapidamente do local.

Ainda, o mesmo informante noticiou que o acusado realizaria uma entrega de drogas no cemitério, de modo que a guarnição se deslocou ao local e efetuou a abordagem do apelante, ocasião em que, durante a revista pessoal, uma porção de pasta base de cocaína foi encontrada em seu poder.

Portanto, que em tal momento o apelante foi detido em situação de flagrante delito, de modo a justificar a realização de buscas em sua residência, local onde, em seguida, foram encontradas mais 8,9g da mesma droga.

Com isso, em face da fundada suspeita, procederam a abordagem do réu que estava sentado em frente à residência e encontraram, consigo, uma porção de cocaína, ficando assim demonstrada a justa causa de que naquele imóvel estava sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, a autorizar o ingresso dos policiais independentemente da expedição do mandado de busca e apreensão.

Como se sabe,
“A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
(
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)
.

Destaque-se, ainda, que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)” (
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020”.

Nesse diapasão, entendo plenamente justificada a busca domiciliar levada a efeito pelas autoridades policiais, diante das fundadas suspeitas de que naquela residência ocorria a prática do crime permanente de tráfico de drogas.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio.

Colho da jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IRREGULARIDADE DO INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada na denúncia anônima recebida pelos policiais, na intensa movimentação de usuários próximo à residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, em via pública, durante a busca pessoal.

“O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)” [STF, ARE 1374032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 6-5-2022 PUBLIC 9-5-2022].

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)” [STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição ou de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes e do ácido bórico, produto comumente utilizado no preparo de drogas para comercialização.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3].”
(N.U 1002356-41.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022)

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
(
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021”.

Por outro lado, os policias civis ouvidos em juízo (os quais prestaram declarações de forma compromissada), afirmaram que
Silmara
, esposa do recorrente, franqueou o ingresso na propriedade.

Pelo exposto,
rejeito
a
preliminar de violação de domicílio arguida.

NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa alega nulidade por quebra da cadeia de custódia, sustentando que a droga apreendida não foi acondicionada de forma correta, o que contaminaria a prova produzida e importaria em falta de provas da materialidade delitiva.

Para que a quebra da cadeia de custódia seja reconhecida, é necessário que fique demonstrado que a inobservância dos procedimentos previstos no artigo 158- B, Código de Processo Penal, ocasionou contaminação da prova e, consequentemente, alteração no laudo pericial elaborado, o que não é o caso em tela.

In casu
, os laudos periciais foram adequadamente produzidos, sendo que no Laudo Pericial nº 3.14.2016.27613-01 (id. 115137996 – p. 196/ 198) consta expressamente que os entorpecentes foram recebidos pela POLITEC em envelope lacrado e devidamente identificado.

Além disso, é prática comum que apenas parte da droga seja encaminhada para perícia, de modo que não gera nenhuma nulidade o fato de o laudo ter sido elaborado a partir de parte dos entorpecentes encontrados, e não sua totalidade.

Ainda, o que se observa, em regra, é justamente a divergência entre as massas das porções constantes do laudo preliminar e do laudo definitivo, o que decorre, normalmente, do uso de parcela do material nos exames de apuração da natureza tóxica ou não das substâncias. Ou seja, constitui verdadeira praxe inerente à própria atividade apuratória, sendo deveras impraticável o envio da totalidade do material apreendido, mesmo porque os experts precisam de gramas da substância apreendida para atestar a materialidade do delito.

Assim, a utilização de fração da droga para a realização de exame não torna imprestável a prova pericial, realizada com observância ao disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal, mormente quando não resultou em prejuízo ao ora apelante, considerando que tal elemento não causa alteração na conduta praticada.

Neste sentido:

“... 1.1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão;

1.2) Afasta-se a tese de nulidade dos laudos periciais pela quebra da cadeia de custódia se, a par da ausência de número identificador no laudo preliminar, a descrição dele constante não deixa dúvidas quanto a sua correspondência aos fatos apurados, sem olvidar de que, em regra, a divergência entre as massas das porções constantes do laudo preliminar e do laudo definitivo decorre do uso de parcela do material nos exames de apuração da natureza tóxica ou não das substâncias, o que torna imprestável a prova pericial, realizada com observância ao disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal, mormente quando não resultou em prejuízo;...”
(N.U 1000203-73.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

Pelo exposto,
rejeita-se
mais esta preliminar de nulidade.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelos laudos de constatação de substância entorpecente, e pelos depoimentos das testemunhas.

No
tocante
a autoria,
em juízo
, o apelante,
Elias de Souza Porto
, admitiu que a substância entorpecente encontrada consigo era destinada ao consumo próprio, justificando que é usuário.

Entretanto, os policiais civis Marcio Tobias, Itamar Cleiton Souza Xavier e Francisco Pereira Milhomen dos Santos, em juízo, afirmaram que receberam informações de que o apelante estaria traficando nesta cidade, o que motivou os agentes policiais a realizarem investigação e campana para averiguação dos fatos, que o recorrente quando percebeu os investigadores seguindo-o dispersou certa quantidade de entorpecentes, que em seguida em diligências na casa do acusado encontraram o restante da droga apreendida nos autos.

A testemunha IPC
Francisco Pereira Milhomem dos Santos,
em Juízo, confirmou que no dia dos fatos um indivíduo (Loramy) compareceu na Delegacia de Polícia narrando que o Recorrente operava um comércio de drogas em sua residência, situada nas proximidades do Bairro Jardim América. Diante disso, declarou que os policiais se deslocaram até o local c/c monitoramento, oportunidade em que foi possível identificar fluxo de pessoas entrando e saindo rapidamente. Naquele mesmo dia, esclareceu que o denunciante ligou noticiando que o Apelante faria uma venda de drogas na região do cemitério. Assim, confirmou que os policiais se deslocaram até o local e presenciaram o Recorrente realizando a venda da droga, do que decorreu na abordagem e revista pessoal c/c na localização de uma porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína. Considerando o cenário delitivo, confirmou que se deslocou até a residência do Recorrente, sendo que após AUTORIZAÇÃO da Sra. Silmara, esposa do Réu, entrou na casa e localizou uma porção de substância entorpecente análoga à pasta de cocaína.

Ainda,
a testemunha IPC
Márcio Tobias de Oliveira,
em Juízo, esclareceu que no dia dos fatos um cidadão (Lo-Ramy) compareceu na Delegacia de Polícia comunicando que o Recorrente estava traficando drogas nas proximidades do Bairro Jardim América, cidade de Juara. Por tal razão, confirmou que realizou campana no local, oportunidade em que constatou o tráfego de pessoas entrando e saindo rapidamente. Horas mais tarde, o denunciante (Lo-Ramy) ligou repassando a notícia de que o Recorrente lhe faria uma entrega de drogas na região do cemitério. Assim, ao chegar no referido local, confirmou que flagrou o Apelante realizando o repasse de uma porção de drogas, situação que justificou a abordagem c/c revista pessoal, oportunidade em que encontrou uma porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína. Em complementação das diligências, confirmou que os policiais se deslocaram até a residência do Recorrente, sendo que após conversar com a Sra. Silmara, companheira do Réu, entrou na casa e encontrou uma porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína.

O depoimento da testemunha IPC
Itamar Cleiton Souza Xavier
confirmou que no dia dos fatos recebeu uma denúncia de um cidadão (Lo-Ramy) comunicando que o Recorrente estava operando um comércio de tráfico drogas em sua residência, sendo que durante campana no local atestou que haviam indícios de que de fato era uma “Boca de Fumo”. Esclareceu que naquele dia, durante o período noturno, receberam uma ligação do denunciante (Lo-Ramy) noticiando que o Apelante lhe faria uma entrega de drogas nas proximidades do cemitério. Diante disso, confirmou que se deslocou até a localidade e presenciou o Recorrente realizando o repasse da droga, do que decorreu na abordagem e localização do entorpecente. Em complementação das diligências, e considerando o cenário delitivo, confirmou que compareceu na residência do Réu, sendo que após conversar com a companheira deste, entrou na casa c/c a localização de uma porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína.

Em depoimento prestado na fase inquisitorial, a testemunha Lo-Ramy Cruvinel Custódio disse:
“que havia tomado conhecimento de que um rapaz que conheceu pelo apelido “Maninho”, estaria traficando drogas na residência dele, a qual se localiza no bairro Jardim América, nesta cidade. Que atendendo pedido de referido policial diz ter mostrado a ele a localização exata da residência de Maninho. Que em horário aproximado das 20 horas de hoje, primeiramente diz ter telefonado para Maninho e pedido uma porção de droga a base de cocaína e ele então lhe respondeu que não poderia entrega-la na casa dele pelo motivo de que teria percebido que Policiais o estariam vigiando e então lhe disse que entregaria a droga nos fundos do cemitério. Que deduziu que Marcio Tobias e os colegas dele talvez estivessem vigiando a residência de Maninho em decorrência da informação que passou anteriormente. Que então diz ter telefonado para Márcio Tobias e o colocado a par de que havia encomendado um a porção de droga de Maninho e que ele a iria entregar nos fundos do cemitério pelo fato de que supostamente os teria visto de campana nas proximidades da casa dele. Que logo em seguida, quando já se encontrava aos fundos do cemitério , percebeu que Maninho se aproximou, contudo, mesmo antes dele lhe entregar qualquer porção de droga os Policiais Civis o abordaram e localizaram e arrecadaram no chão próximo onde ele estava um involucro plástico que muito provavelmente continha droga.”

Portanto, os
Policiais Civis que participaram das investigações e da ocorrência, foram uníssonos em garantir que Lo-Ramy informou que na casa do acusado funcionava um ponto de tráfico, o que foi confirmado por meio da campana realizada, durante a qual os policiais perceberam grande movimentação de pessoas no local.

Ainda, foi possível a prisão em flagrante do denunciado, diante da informação de que faria uma entrega de uma porção de entorpecentes no cemitério. Nesse ponto, ainda que a testemunha Lo-Ramy não tenha sido ouvido em juízo, percebe-se que suas declarações foram confirmadas pelos Policiais, que prestaram declaração de forma compromissada, sendo sua palavra prova firme e hábil à manutenção da condenação.

Assim, ao contrário do alegado pelo apelante, a sua condenação não se baseou apenas em elementos indiciários, estando amparada em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, em especial pelo depoimento dos Policiais Civis Francisco, Márcio e Itamar.

Por outro lado, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que é usuário, bem como não foi apreendido nenhum apetrecho de uso de drogas.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Desta forma, não cabe qualquer pretensão de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio, ante a quantidade da substância entorpecente encontrada em poder do acusado, somada a investigação prévia decorrente da investigações prévias, além do que no momento em que estava nas proximidade do cemitério, os investigadores realizaram a abordagem policial e lograram êxito em encontrar a substância entorpecente apreendida, bem como o depoimento das testemunhas, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante adquiriu e comercializava substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de sua condenação pela prática dessa conduta.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser registrado que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não ficou demonstrada nestes autos, consoante asseverado linhas volvidas.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na desclassificação de porte para uso próprio da substância entorpecente.

Quanto aos prequestionamentos trazidos no apelo, vejo que toda a controvérsia ficou devidamente debatida nos autos.

Por fim, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016).

Ainda, seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo apelante, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso interposto em favor de
Elias de Souza Porto
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022